Tribunal: TJMT
Processo: 1001822-64.2024.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001822-64.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SORRISO LTDA - ME - CNPJ: 02.696.846/0001-33 (EMBARGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, afastando a condenação por danos morais, mas majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, com distribuição de 50% para cada parte em razão da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação específica para a majoração dos honorários advocatícios recursais e quanto aos critérios utilizados para fixação da base de cálculo sobre o valor da causa (R$ 196.983,20), em vez de utilizar o valor do pedido de danos morais (R$ 80.000,00).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado, ao majorar os honorários advocatícios recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, não apresentou fundamentação específica quanto aos critérios objetivos utilizados para tal fixação, conforme exige o art. 85, §§2º e 11 do CPC.

4. A matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1059 dos Recursos Repetitivos (REsp 1746072/PR), que fixou a tese de que "a majoração dos honorários advocatícios de que trata o art. 85, §11, do CPC/2015 exige a indicação dos critérios utilizados para a sua fixação, nos termos dos §§2º e 8º do mesmo dispositivo legal, inclusive com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade".

5. O valor da causa (R$ 196.983,20) é significativamente superior ao valor do pedido de danos morais (R$ 80.000,00), o que resulta em honorários advocatícios desproporcionais, especialmente considerando que a embargante foi a parte que obteve êxito parcial no recurso.

6. A incorreção do valor da causa foi devidamente prequestionada pela embargante na contestação, onde restou demonstrado que a embargada não apresentou qualquer argumento ou informação que justificasse o alto valor atribuído à demanda, em dissenso ao inciso V do artigo 292 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A majoração dos honorários advocatícios recursais exige fundamentação específica quanto aos critérios objetivos utilizados para sua fixação, nos termos do art. 85, §§2º e 11 do CPC e do Tema 1059 do STJ.

2. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os honorários advocatícios em ações que envolvem pedido de danos morais devem ser fixados com base no valor efetivamente pretendido a esse título, e não sobre o valor total da causa quando manifestamente desproporcional.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra acórdão que “
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante para afastar a condenação por danos morais e em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada, fixando os honorários em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC
.”

(ID 322066874)

A embargante alega omissão no acórdão quanto à fundamentação específica para a majoração dos honorários advocatícios recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$ 196.983,20), o que resultaria em montante excessivo de aproximadamente R$ 29.547,48, sendo R$ 14.773,74 para cada parte em razão da sucumbência recíproca.

Sustenta que o valor da causa foi fixado de forma aleatória pela parte autora, sem qualquer justificativa, e que tal questão foi devidamente prequestionada em contestação.

Argumenta que o valor correto para base de cálculo dos honorários deveria ser o montante pretendido a título de danos morais (R$ 80.000,00), conforme dispõe o art. 292, inc. V, do CPC.

Invoca o Tema 1059 dos Recursos Repetitivos do STJ (REsp 1746072/PR), segundo o qual "
a majoração dos honorários advocatícios de que trata o art. 85, §11, do CPC/2015 exige a indicação dos critérios utilizados para a sua fixação, nos termos dos §§2º e 8º do mesmo dispositivo legal, inclusive com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
".

Requer o acolhimento dos embargos para que seja afastada a majoração dos honorários advocatícios ou, subsidiariamente, que a fixação dos honorários sucumbenciais tenha como base o valor do dano moral inicialmente pretendido pela embargada (R$ 80.000,00).

Intimada, a parte embargada deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certidão de ID 328751860.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso dos autos, assiste parcial razão à embargante.

De fato, o acórdão embargado, ao majorar os honorários advocatícios recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, não apresentou fundamentação específica quanto aos critérios objetivos utilizados para tal fixação, conforme exige o art. 85, §§2º e 11 do CPC.

Salienta-se que a matéria se encontra pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1059 dos Recursos Repetitivos (REsp 1746072/PR), que fixou a tese de que "
a majoração dos honorários advocatícios de que trata o art. 85, §11, do CPC/2015 exige a indicação dos critérios utilizados para a sua fixação, nos termos dos §§2º e 8º do mesmo dispositivo legal, inclusive com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
".

Verifica-se que o valor da causa (R$ 196.983,20) é significativamente superior ao valor do pedido de danos morais (R$ 80.000,00), o que resultaria em honorários advocatícios desproporcionais, especialmente considerando que a embargante foi a parte que obteve êxito parcial no recurso.

Assim, a incorreção do valor da causa foi devidamente prequestionada na contestação, onde restou demonstrado que a parte embargada não apresentou qualquer argumento ou informação que justificasse o alto valor atribuído à demanda, em desconformidade com o inciso V do artigo 292 do CPC.

Nesse contexto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor efetivamente pretendido a título de danos morais (R$ 80.000,00), e não sobre o valor total da causa.

Assim, acolho parcialmente os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, em consequência, modificar a parte dispositiva do acórdão embargado no que tange aos honorários advocatícios, que passa a ter a seguinte redação:

"Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada, fixando os honorários em 15% sobre o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), correspondente ao pedido de danos morais, nos termos do art. 85, §§2º e 11 do CPC, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço."

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e modificar a parte dispositiva do acórdão embargado quanto aos honorários advocatícios, nos termos acima expostos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026